Tribunal: CARF
Processo: 10880.939479/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO
Eventual saldo negativo de IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica. Para ter seu pedido acatado, cabe à Interessada comprovar que o direito creditório vindicado goza dos atributos de certeza e liquidez
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO EXTERIOR - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ DEVIDO - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS EM LEI
O imposto de renda retido na por fonte pagadora situada no exterior pode ser utilizado no cálculo do IRPJ devido, desde que a beneficiária do rendimento que ensejou a retenção comprove o cumprimento do requisitos legais para a dedução, dentre os quais estão a consularização ou o apostilamento, bem como a conversão em moeda brasileira nos termos previstos em lei. Não cumprido um dos requisitos, não se admite o uso do IRRF no Brasil.
RENDIMENTOS DE SWAP - IRRF - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAR A TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
A receita auferida em operações de SWAP, para uso do IRRF na apuração do IRPJ anual, deve ter sido objeto de tributação pela pessoa jurídica interessada (Súmula CARF no 80). Não se desincumbindo a Interessa de comprovar que a receita foi tributada, não faz jus ao uso do IRRF pretendido.
IRRF - DEDUÇÃO DO VALOR DO IRPJ APURADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR A SER UTILIZADO
O IRRF pode ser utilizado para dedução do IRPJ apurado no exercício, desde que se comprove a retenção e o valor correspondente ao imposto de renda. No caso de retenções efetuadas sob o código 6147, pode-se aproveitar para fins de apuração do IRPJ devido apenas a parcela correspondente ao imposto de renda. Os valores relativos à CSLL, PIS e COFINS não podem ser utilizadas para abater o IRPJ apurado.
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ COMPENSADA - UTILIZAÇÃO COMO DIREITO CREDITÓRIO - POSSIBILIDADE
À luz da Súmula CARF no 177, a estimativa mensal confessada por meio de Dcomp pode ser objeto de direito creditório vindicado, independentemente da homologação ou não da Dcomp em que se confessou o débito da estimativa mensal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939479/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO
COM
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
Eventual saldo negativo de IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição por
parte da pessoa jurídica. Para ter seu pedido acatado, cabe à Interessada
comprovar que o direito creditório vindicado goza dos atributos de certeza e
liquidez
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO EXTERIOR - POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ DEVIDO - REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS PREVISTOS EM LEI
O imposto de renda retido na por fonte pagadora situada no exterior pode ser
utilizado no cálculo do IRPJ devido, desde que a beneficiária do rendimento
que ensejou a retenção comprove o cumprimento do requisitos legais para a
dedução, dentre os quais estão a consularização ou o apostilamento, bem como
a conversão em moeda brasileira nos termos previstos em lei. Não cumprido
um dos requisitos, não se admite o uso do IRRF no Brasil.
RENDIMENTOS DE SWAP - IRRF - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE
DE COMPROVAR A TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
A receita auferida em operações de SWAP, para uso do IRRF na apuração do
IRPJ anual, deve ter sido objeto de tributação pela pessoa jurídica interessada
(Súmula CARF no 80). Não se desincumbindo a Interessa de comprovar que a
receita foi tributada, não faz jus ao uso do IRRF pretendido.
IRRF - DEDUÇÃO DO VALOR DO IRPJ APURADO - POSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR A SER UTILIZADO
O IRRF pode ser utilizado para dedução do IRPJ apurado no exercício, desde
que se comprove a retenção e o valor correspondente ao imposto de renda. No
caso de retenções efetuadas sob o código 6147, pode-se aproveitar para fins de
apuração do IRPJ devido apenas a parcela correspondente ao imposto de renda.
Os valores relativos à CSLL, PIS e COFINS não podem ser utilizadas para
abater o IRPJ apurado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939479/2013-94
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ COMPENSADA - UTILIZAÇÃO COMO
DIREITO CREDITÓRIO - POSSIBILIDADE
À luz da Súmula CARF no 177, a estimativa mensal confessada por meio de
Dcomp pode ser objeto de direito creditório vindicado, independentemente da
homologação ou não da Dcomp em que se confessou o débito da estimativa
mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento parcial para reconhecer, nos termos da Súmula CARF
no 177, o direito creditório adicional de R$ 3.001.761,62, homologando-se as compensações
declaradas até o limite do direito creditório reconhecido. O Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
acompanhou o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 633 a 673) interposto pela Contribuinte acima
identificada visando reformar o acórdão no 16-62.569 (fls. 584 a 619) proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo que considerou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente. O julgado restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como sobrestar o exame do presente processo até decisão a ser tomada
em relação ao outros processos administrativos por falta de previsão legal e em
atendimento ao princípio da oficialidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
IR PAGO NO EXTERIOR. NÃO ATENDIMENTO DOS QUESITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o atendimento dos quesitos legais que autorizam a dedução do
IR que teria sido pago no exterior, glosa-se os valores deduzidos a tal título na
apuração do IRPJ a pagar.
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte logrou provar apenas parcialmente o direito creditório pleiteado
e não reconhecido, em relação ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2008.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem descrever os eventos processuais até então ocorridos, peço vênia para
adotar o relatório integrante do acórdão recorrido, complementando-o em seguida:
Relatório
A Interessada transmitiu Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) em que aponta crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ
(SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2008, no montante de
R$31.817.099,85. O PER/DCOMP com demonstrativo do crédito é o de no
10870.58911.031210.1.7.02-5343. Foram transmitidos outros PER/DCOMP
referentes ao mesmo crédito.
2. A DERAT/SP exarou Despacho Decisório, em 04/09/2013, em que foi
reconhecido direito creditório, relativo ao SNIRPJ apurado no AC 2008, e
homologadas parcialmente as compensações que constam do PER/DCOMP
14515.15795.200809.1.3.02-8620 e não homologadas as demais compensações
pleiteadas, visto que foi reconhecido saldo negativo disponível de
R$17.724.327,85.
2.1. No Despacho Decisório foi relatado que:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

(...)
IRPJ devido: R$18.093.993,61
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$17.724.327,85 (...)”.
Obs.: Estim. Comp. SNPA = Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores.
2.2. No Detalhamento do crédito (fls. 06 a 10), foram listados e informados os
valores de IRRF integralmente confirmados (R$7.710.794,57), os parcialmente
confirmados (total de R$813.302,53) e os não confirmados (R$4.830.988,09),
além das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
integralmente confirmadas (R$20.096.504,04), confirmadas parcialmente (total
de R$7.197.720,32) e não confirmadas (R$9.166.970,22).
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório, em 12/09/2014 (AR; fl.
65), e dele recorreu a esta DRJ, em 14/10/2013, nos seguintes termos,
resumidamente (fls. 77 a 97):
I - DA TEMPESTIVIDADE
3.1. Em 12/09/2013, a Requerente recebeu, por via postal, o r. despacho
decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado. Dessa
forma, o prazo de trinta dias para apresentação de manifestação de
inconformidade teve início em13/9/2013 (sexta-feira), sendo o termo final para
apresentação da manifestação de inconformidade 12/9/2013 (sábado), o qual foi
postergado para 14/9/2013 (segunda-feira). É manifesta, portanto, a
tempestividade do presente recurso nesta data.
II - DOS FATOS
3.2. No AC 2008, a Requerente recolhia regularmente o IRPJ e também a CSLL
com base no regime de apuração do lucro real. Nos termos da legislação de
regência, a Requerente apurava mensalmente o resultado a ser tributado com
base em balanços de redução e suspensão. Durante esse período, devido à
natureza da atividade que exerce, teve diversas retenções relativas ao Imposto
Renda na Fonte que foram levadas a efeito por seus clientes tanto no Brasil
quanto no Exterior.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

3.3. Formalizou o PER/DCOMP 10870.58911.031210.1.7.02-5343, que
originou o presente processo (Doc. 05), por meio do qual pretendia ver
reconhecido seu crédito, relativo ao SNIRPJ AC 2008. No mesmo
PER/DCOMP, bem como em outros transmitidos posteriormente, a Requerente
utilizou o crédito declarado nos termos acima descritos para compensar débitos
relativos a diversos tributos administrados pela própria Receita Federal do
Brasil - RFB.
3.4. De acordo com o despacho decisório recebido, o crédito pleiteado não foi
integralmente reconhecido com base na justificativa de que a Requerente (i)
teria utilizado crédito decorrente de imposto pago no exterior sem previsão
legal; (ii) não teria comprovado integralmente os valores informados como
retidos na fonte; (iii) não teria oferecido à tributação determinadas receitas,
relativas a ganhos auferidos em operações de swap e (iv) não teria comprovado
o pagamento do IRPJ relativo a parte das estimativas do AC 2008.
3.5. Não obstante o profundo respeito pelo r. Despacho Decisório, a Requerente
passa a demonstrar, doravante, os motivos pelos quais ele não poderá prevalecer
e deverá ser parcialmente reformado, uma vez que todo o direito creditório
pleiteado era absolutamente legitimo. Vejamos.
III - DO DIREITO
II.a) Da Legitimidade do Direito Creditório
3.6. Para legitimidade do procedimento de utilização de balancetes de redução
ou suspensão, observa-se que eles devem ser levantados com observância das
leis comerciais e fiscais e somente produzem efeitos para determinação da
parcela do imposto devido no decorrer do ano-calendário.
3.7. Assim, tais balanços devem ser levantados tomando-se por base sempre o
período em curso o qual deve ser ajustado por todas as adições, exclusões e
compensações admitidas pela legislação do Imposto de Renda, e deverá
necessariamente ser transcrito no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
3.8. Pois bem. Conforme se verifica dos documentos fiscais da Requerente
relativos ao período de 1/1/2008 a 31/12/2008, ela levantou balancetes de
redução e suspensão durante esse período.
3.9. É importante que esse ponto fique absolutamente claro, pois é justamente a
sistemática de apuração escolhida que determina a legitimidade da
compensação ora discutida.
3.10. Além dos pagamentos de imposto de renda a título de antecipações
mensais, a Requerente sofreu retenções de imposto de renda na fonte, em razão
de serviços prestados para entidades privadas e governamentais no país, além de
ganhos auferidos em operações de renda fixa e swap. Adicionalmente, em razão
de serviços exportados, sofreu descontos de imposto de renda, cujos valores
foram pagos ao país onde se situava o tomador dos serviços.
3.11. Como se vê da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
DIPJ de 2009 (ano-calendário 2008), na Ficha 12A, linha 14, os valores retidos
na fonte correspondem a R$7.414.333,17, na linha 15, correspondente ao IR
retido na fonte por órgãos, autarquias e fundações federais (Lei 9.430/96), o
valor de R$4.805.073,91. Houve também a retenção na fonte dos montantes de
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

R$260.152,63 e R$ 875.525,48 deduzidos das estimativas dos meses de janeiro
e abril, conforme se verifica da ficha 11 da DIRPJ.
3.12. Além disso, conforme se verifica da linha 17 da Ficha 12A, a Requerente
recolheu imposto de renda a título de estimativa no valor de R$37.596.873,46.
3.13. Assim, como será abaixo demonstrado, a decisão recorrida deverá ser
reformada para que seja reconhecida a integralidade do direito creditório
pleiteado pela Recorrente.
II.b) Da comprovação do oferecimento das receitas de swap à tributação
3.14. Como sabido, os contratos de swap com finalidade de hedge dependem de
condição futura e incerta, qual seja, o advento dos eventos que afetam o
parâmetro das obrigações originais da pessoa jurídica, de cujos efeitos se busca
a proteção através da operação de hedge. Traz doutrina em socorro de sua tese.
3.15. Para fins de tributação pelo imposto de renda, as operações de swap são
consideradas como verdadeiras operações de renda variável, visto que seu
titular não pode prever qual será o resultado final a ser apurado quando da
liquidação da operação. Por esse motivo, as operações de swap tem regra
própria para tributação, conforme disposto no artigo 756 do Regulamento de
Imposto de Renda (Decreto 3.000/99).
3.16. Pois bem, conforme se verifica do r. despacho decisório, as receitas
auferidas pela Recorrente nas operações de swap tiveram o imposto de renda
retido na fonte no montante total de R$3.150.071,83 - crédito este integralmente
glosado pelo Fisco.
3.17. O demonstrativo abaixo contém a composição do referido crédito:

3.18. O motivo para glosa desses valores foi a suposta ausência de tributação
das receitas auferidas nessas operações. Porém, tais receitas foram devidamente
oferecidas à tributação, o que não foi identificado pela autoridade julgadora em
razão de um pequeno erro de preenchimento de DIPJ por parte da Requerente.
3.19. No momento da elaboração da DIPJ, ao invés de segregar os ganhos e
perdas auferidos nessas operações e lançá-los, respectivamente, nas linhas 19 e
37, a Recorrente simplesmente calculou seus ganhos líquidos, tendo incluído
todas as receitas financeiras na linha 22 da ficha 06A.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

3.20. Esse equívoco no preenchimento da DIRPJ decorreu do fato de que a linha
22 da Ficha 6A agrega todas as receitas financeiras que não tenham sido
lançadas nas linhas anteriores.
3.21. O exame do valor total lançado na linha 22 da Ficha 6A, no montante de
R$40.140.552,32, comprova que as receitas de swap, operações em bolsa e
juros sobre capital próprio foram oferecidos a tributação. É o que se
demonstrará.
3.22. Conforme se verifica da memória de cálculo abaixo reproduzida, o valor
de R$40.140.552,32 refere-se a totalização de diversas contas contábeis,
representando as receitas financeiras auferidas pela Recorrente no ano-
calendário de 2008, as quais foram regularmente oferecidas a tributação.
Confira-se:

3.23. As receitas referentes as operações de swap são registradas nas contas
67562000 e 67570020 destacadas acima. O resultado dessa operação totalizou
no ano calendário de 2008, o montante de R$12.632.265,89 (R$9.487.802,84 +
R$3.144.463,05).
3.24. O resultado financeiro acima indicado, bem como os lançamentos
contábeis que originaram esse montante podem ser verificados por meio da
análise do livro razão da Requerente, que relaciona os lançamentos contábeis
havidos nas contas 67562000 e 67570020, no ano calendário de 2008, cujas
cópias seguem anexas (Doc. 07).
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

3.25. A fim de afastar definitivamente qualquer dúvida sobre a questão, a
Requerente junta ainda a estes autos cópia de seu Demonstrativo de Resultados
do Exercício Fiscal de 2008 (Doc. 08), no qual é possível verificar que os
lançamentos efetuados nas contas 67562000 e 67570020 compõem o resultado
do período (pág. 11).
3.26. Conforme se verifica, os valores representados pela contas 67562000 e
67570020 (que relacionam as receitas de swap) foram oferecidos à tributação,
uma vez que foram escriturados regularmente, contabilizados e levados a
resultado, conforme acima demonstrado.
3.27. Por fim, nem se alegue que o erro no preenchimento da DIRPJ possa ter
ocasionado qualquer lesão ao Fisco, pois, como já mencionado, as receitas de
swap foram oferecidas à tributação, foram regularmente tributadas e, portanto,
considerando o resultado havido no ano-calendário de 2007 (sic), tornaram-se
créditos legítimos a serem recuperados em exercícios posteriores, não havendo
razão para que sejam glosados pelo r. despacho decisório.
II.c) Das retenções na fonte
3.28. Ao longo do AC 2008, a Requerente sofreu a retenção do imposto de
renda na fonte incidente sobre as receitas decorrentes de serviços prestados a
entidades públicas e privadas localizadas no Brasil. Como determina a
legislação do imposto de renda, informou na sua DIPJ a retenção do imposto de
renda na fonte relativas a tais receitas.
3.29. Ocorre que a RFB não considerou todas as retenções na fonte informadas
pela Requerente, sob o fundamento de que essas retenções não teriam sido
comprovadas ou teriam sido comprovadas apenas parcialmente, conforme,
quadro-resumo abaixo (valores em Real):

3.30. A fim de demonstrar as retenções efetuadas, a Requerente anexa à
presente defesa os comprovantes de retenção na fonte relativo às retenções
efetuadas pelas empresas Basf S.A. e Hospital das Clinicas da UFG, que não
foram reconhecidos pelo r. despacho decisório (Docs. 09 e 10).
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

3.31. O somatório dos valores retidos indicados no comprovante emitido pela
Basf S.A. equivale ao valor exato informado pela Requerente em sua
PER/DCOMP (R$67.279,14).
3.32. Já no que diz respeito ao comprovante emitido pelo Hospital das Clinicas
da UFG, lembra a Requerente que os valores indicados correspondem não
apenas ao IRRF, mas também a retenções de PIS, COFINS e CSLL. A parcela
referente ao IRRF corresponde exatamente ao valor indicado pela Requerente
em seu PER/DCOMP.
3.33. Tal fato é facilmente comprovável ao se considerar o valor total dos
rendimentos indicados no comprovante (R$137.484,45) e, sobre tal valor, houve
retenção de 9,45%, equivalente a IRRF, CSLL, PIS e COFINS. A parcela de
IRRF corresponde a 4,8% do valor dos rendimentos, equivalente a, exatamente,
R$6.599,26.
3.34. A Requerente informa que está diligentemente buscando obter os
comprovantes de rendimento que comprovam a efetividade das retenções
efetuadas pela empresa Petróleo Brasileiro S.A.. Ocorre, porém, que tais
documentos ainda não foram localizados, eis que já enviados ao arquivo morto
da Requerente. Não obstante, tão logo seja possível, a Requerente irá
providenciar a juntada da documentação correspondente.
3.35. De toda forma, pelos documentos já juntados, é possível confirmar a
existência de retenções na fonte que não foram homologadas pelo r. despacho
decisório.
3.36. Dessa forma, comprovadas as retenções na fonte, deverá ser reconhecido o
direito creditório da Requerente.
II.d) Da Comprovação da Tributação no País de Origem das Receitas
Auferidas no Exterior
3.37. Parcela do crédito da Requerente decorre de imposto pago na Argentina
no montante total de R$98.812,92. Ocorre que, nos termos do r. despacho
decisório, tal crédito não poderia ser considerado, sob o singelo fundamento de
“ausência de previsão legal para dedução”. A fim de demonstrar a efetividade
do imposto pago na Argentina, a Requerente junta a estes autos cópias dos
correspondentes certificados de retenção (Doc. 11).
3.38. De toda forma, é de se frisar que em momento algum a efetividade das
retenções efetuadas no exterior foi questionada, mas somente se afirmou que
não haveria previsão legal autorizando a compensação. Nesse contexto, não
agiu com acerto o r. despacho decisório, uma vez que há claro dispositivo legal
autorizando a compensação pleiteada.
3.39. O artigo 394 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) prevê que os
rendimentos auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro
real das pessoas jurídicas. Visando afastar qualquer possibilidade de
bitributação sobre o mesmo rendimento, o próprio RIR previu a possibilidade
de compensar os valores pagos a título de imposto de renda no país no qual o
serviço foi prestado, conforme se depreende do artigo 395.
3.40. Dessa forma, se a pessoa jurídica, tributada pelo lucro real, auferiu
rendimento no exterior e esse rendimento foi devidamente tributado pelo
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

imposto de renda do país onde se auferiu a renda, a pessoa jurídica poderá
compensar esse valor na apuração do imposto de renda a pagar no Brasil.
3.41. A Requerente se enquadra perfeitamente nessa situação. Isso porque
auferiu renda devido a serviços prestados no exterior, os quais foram
devidamente tributados no pais onde houve a aferição da renda. Da mesma
forma, a Requerente obteve lucro no Brasil, o que a autoriza a compensar o
imposto pago no exterior com o imposto a pagar no pais.
II.e) Das Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores
3.42. Além das retenções na fonte, o saldo negativo foi constituído também por
pagamentos de estimativas efetuados por meio de compensações realizadas por
PER/DCOMP (meses de janeiro, março, junho e setembro de 2008), que
totalizam o montante de R$36.461.194,58.
3.43. O r. despacho decisório homologou o valor de R$27.294.224,36. Em
relação a tais valores, integralmente aceitos pela autoridade fiscal, é
desnecessário tecer quaisquer comentários, eis que irretocável a análise fiscal.
3.44. A parcela do crédito não aceita pelo Fisco está demonstrada na seguinte
planilha:

3.45. Passa a Requerente a tecer breves considerações relativas a cada um dos
PER/DCOMPs não homologados.
(a) PER/DCOMP n. 27694.78076170608.1.7.01-2784 (compensações 1 e 3)
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

3.46. De acordo com a análise fiscal, referido PER/DCOMP não teria quitado os
débitos de jan/2008 e mar/2008. Em razão do escasso tempo para apresentação
de manifestação de inconformidade, até o momento, a Requerente não logrou
êxito em obter documentos que demonstrem seu direito ao crédito pleiteado.
Não obstante, está diligentemente buscando obter estes documentos e irá juntá-
los ao presente processo tão logo seja possível.
(b)
PER/DCOMPs
n.
11080.77939.300608.1.7.57-5076
e
37144.02107.300608.1.3.57.6101 (compensações 2 e 4)
3.47. No que diz respeito a estes PER/DCOMPS, houve glosa do crédito sob a
justificativa de que as correspondentes compensações não foram devidamente
homologadas. De fato, referidas compensações não foram homologadas, eis que
sequer foram analisadas pelo Fisco. Com efeito, como se verifica em consulta
efetuada no sítio da RFB, as compensações em tela estão atualmente "em
análise" (Docs. 12 e 13), não havendo, portanto, decisão definitiva proferida em
relação a tais processos.
(c) PER/DCOMP n. 23230.29223.181208.1.7.02-6044 (compensação 5)
3.48. Inicialmente, é de se esclarecer que a compensação relativa ao pagamento
da estimativa de setembro/2008 foi efetuada no âmbito do PER/DCOMP
04660.56251.181208.1.7.02-8080 (Doc. 14) e não do PER/DCOMP n.
23230.29223.181208.1.7.02-6044.
3.49. De toda forma, a compensação ora discutida foi parcialmente homologada
pela Fiscalização. Nesse contexto, parcela do crédito pleiteado pela Requerente
foi deferido pelo Fisco. Tal compensação foi efetuada com a utilização de
créditos relativos ao SNIRPJ AC 2007, informados pelo PER/DCOMP no
28686.30744.021208.1.7.02-0557, que, por sua vez, gerou o Processo
Administrativo de crédito no 16306.000170/2009-36. É o que se aduz da análise
do despacho decisório ora juntado a estes autos (Doc. 15).
3.50. No referido documento, verifica-se que o crédito pleiteado naquele
processo foi apenas parcialmente homologado. Ocorre, porém, que, insatisfeita
com tal decisão, a Requerente apresentou manifestação de inconformidade
contra referida decisão (Doc. 16). Até o momento, tal manifestação não foi
julgada, não sendo possível, portanto, afirmar que o direito creditório da
Requerente não existe.
3.51. Na realidade o direito creditório utilizado para pagamentos das
antecipações a que se referem os itens 2, 4 e 5 da tabela acima é absolutamente
legítimo, uma vez que os processos que lhe deram origem ou estão com a
exigibilidade suspensa, seja porque pendentes de análise pelo Fisco, seja por
força da apresentação da respectiva manifestação de inconformidade. Vejamos.
Il.e.l) PER/DCOMPs sob análise — Da necessidade de aguardar o
julgamento definitivo.
3.52. Como afirmado acima, os PER/DCOMP's formalizados pela Requerente
estão atualmente sob análise do Fisco e, portanto, tem sua exigibilidade
suspensa. Assim, não há como julgar definitivamente o presente processo, pois
não se tem certeza da existência ou não do direito creditório. Em sendo assim,
ou se considera legitima a compensação efetuada, ou se aguarda o encerramento
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

dos processos conexos, a fim de não cometer nenhuma irregularidade. Traz
jurisprudência administrativa.
3.53. O r. despacho decisório recorrido não homologou integralmente os
PER/DCOMPs, sob o fundamento de que alguns deles (pagamento de
antecipações) não teriam sido integralmente homologados. Ora, se tal demora
decorre da própria demora do Fisco, havendo inclusive possibilidade de tais
créditos serem inteiramente homologados, não pode o r. despacho decisório
proferido no presente processo simplesmente desconsiderar tais compensações.
A homologação deve ser direta e imediata, tendo em vista a regularidade do
PER/DCOMP apresentado naquele processo.
3.54. O mesmo ocorre em relação à decisão que não homologou os
PER/DCOMPs citados: foi interposta manifestação de inconformidade (ou seja,
ainda se discute a legitimidade da compensação efetuada, podendo a decisão ser
favorável à Requerente).
3.55. Caso assim não se entenda, quando esses PER/DCOMP's forem
homologados, automaticamente, deverá ser homologado o crédito objeto das
compensações 2, 4 e 5 da tabela acima.
3.56. Por todo o exposto, considerando a relação de dependência entre o crédito
ora discutido e as compensações pendentes de decisão definitiva, ou se
homologa imediatamente a compensação realizada ou se sobresta a análise
desse crédito até que sejam definitivamente julgadas as DC0MP's destacadas.
IV - Da Extinção do Crédito Tributário por meio da Compensação
3.57. O Código Tributário Nacional previu que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com débitos fiscais do sujeito passivo,
vencidos e vincendos, contra a Fazenda Pública (art. 170, vigente à época)
estabelecendo, ainda, que a compensação é uma das modalidades da extinção do
crédito tributário (art. 156, inciso II).
3.58. No presente caso, como demonstrado acima, o direito creditório é
absolutamente legítimo, uma vez que a Requerente apurou SNIRPJ no AC
2008, decorrente de retenções na fonte e do recolhimento de estimativas. Tais
valores poderiam ser objeto de pedido de restituição/compensação e eles assim
foram utilizados.
3.59. Assim, sob qualquer prisma que se analise, o pedido de compensação,
formalizado por meio da competente DCOMP, foi entregue tempestivamente às
autoridades fiscais. Com isso, uma vez comprovada a legitimidade do crédito
compensado, referido pedido é o instrumento competente e suficiente para
viabilizar a compensação efetuada.
3.60. Conclui-se, dessa maneira, que todos os requisitos para compensação
foram cumpridos, em sendo assim, não poderia a D. Autoridade Administrativa
recorrida simplesmente indeferir a compensação realizada.
V. - Da ilegalidade da incidência de juros SELIC sobre a parcela da multa
moratória
3.61. Apenas a título subsidiário, caso não sejam acolhidos os fundamentos
acima, o que se admite apenas a título argumentativo, passa a Requerente a
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

demonstrar que jamais o valor da multa imposta poderia ser atualizado pela
Taxa SELIC.
3.62. Tal conduta representa flagrante descumprimento das determinações do
artigo 61 da Lei 9.430/96. De tal artigo resta evidente que somente são
admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de
tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
3.63. Ademais, impende ressaltar que a multa, por sua natureza, não se presta
para repor o capital alheio, mas sim para punir o não cumprimento da
obrigação. O termo "punir" deve ser entendido no sentido de conferir eficácia à
norma primária, é dizer, a fixação de multa adverte o devedor de que a
inexecução da obrigação sofrerá encargos, tornando o cumprimento a destempo
mais oneroso.
3.64. Os juros sim possuem natureza essencialmente indenizatória, tanto que,
diferentemente da multa, incidem no tempo, exatamente para refletir o prejuízo
do credor com a privação do seu capital.
3.65. Assim, não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do
uso de seu capital, eles devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido
recolhido no prazo legal, e não foi. Traz jurisprudência administrativa.
3.66. Assim, na remota hipótese de se entender exigível os débitos objeto do
presente processo administrativo ao menos deve ser excluir a incidência de
juros sobre a parcela da multa aplicada.
V - DO PEDIDO
3.67. Em vista de todo o exposto, a Requerente requer:
a) seja dado provimento a presente Manifestação de Inconformidade para
reformar parcialmente o r. despacho decisório para que se reconheça a
integralidade dos créditos utilizados pela Requerente no presente processo e,
por consequência, homologue todas as compensações decorrentes do crédito
reconhecido nesse processo;
b) ou, caso essa Turma Julgadora entenda que não é possível julgar
integralmente a presente defesa, tendo em vista a pendência no julgamento dos
PER/DCOMP's e processos destacados acima, requer seja sobrestada a presente
manifestação de inconformidade até o julgamento daqueles processos, a fim de
que posteriormente seja julgado esse caso, com o reconhecimento integral do
direito creditório e a homologação de toda a compensação realizada pela
Requerente.
3.68. Protesta, ainda, pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar ainda mais todo o alegado na presente manifestação.
4. É o relatório. Passo ao voto.
Inobstante os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, a
Turma Julgadora houve por bem considerá-la procedente em parte, para reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 67.279,14 decorrente do IRRF incidente sobre rendimento auferido da
BASF (48.539.407/0001-18).
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 01/09/2015
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 631) a Recorrente apresentou em 30/09/2015
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 792) o recurso voluntário de fls. 633 a 673.
Por meio do apelo, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e acrescenta as seguintes razões visando a reforma da decisão recorrida:
II.1.a — Da comprovação do oferecimento das receitas de swap à tributação
[...]
21. Em que pese a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente
ter demonstrado cabalmente a improcedência do raciocínio fiscal, entendeu a
DRJ/SP, na r. decisão recorrida, que a documentação então apresentada era
insuficiente para demonstrar a existência das retenções e o oferecimento das
receitas à tributação. Em sendo assim, o valor de R$3.150.071,83 pleiteado pela
Recorrente não poderia ser aceito na composição do saldo negativo do IRPJ.
22. Nada mais absurdo! Como se verá a seguir, tais receitas foram devidamente
oferecidas à tributação, fato que não foi identificado pela Fiscalização em razão
de um pequeno erro de preenchimento de DIPJ por parte da Recorrente. Por sua
vez, a r. decisão recorrida ignorou a explicação dada pela Recorrente no tocante
a este equívoco, limitando-se a alegar uma suposta ausência de apresentação dos
informes de rendimentos (vide. Fls. 31 da decisão recorrida).
23. Ocorre, porém, que a glosa ora discutida não se deve à suposta ausência da
apresentação de informes de rendimentos. A existência dos rendimentos não foi
questionada pela Fiscalização em momento algum — o que se discute é seu
oferecimento à tributação. Nesse contexto, nota-se que a DRJ/SP inovou ao
descrever a sua motivação para manter a glosa ora discutida, fato que por si só
já justifica seu cancelamento, com o consequente reconhecimento do crédito ora
pleiteado. De toda forma, caso assim não se entenda, passa-se a apresentar
comentários adicionais sobre o tema.
[...]
35. Este resultado financeiro, bem como os lançamentos contábeis que
originaram esse montante, podem ser verificados por meio da análise do livro
razão da Recorrente, que relaciona os lançamentos contábeis havidos nas contas
ti% 67562000 e 67570020, no ano-calendário 2008 (doc. 07 da Manifestação
de Inconformidade). Note-se que a Recorrente apresentou cópias de seu livro
razão, documento contábil apto a fazer prova, e não meras "planilhas referentes
às contas 67562000 e 67570020", como alegou a DRJ/SP.
[...]
11.1.b — Da comprovação das retenções do IRRF por pessoas jurídicas de
direito privado e público localizadas no País
[...]
43. A Recorrente nota que, em que pese a baixa qualidade da impressão, a
análise atenta do documento permite verificar que os valores indicados são
precisamente aqueles informados no quadro acima. Isso posto, é importante
atentar para o fato de que os valores indicados no documento não correspondem
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

tão somente ao IRRF, mas também às retenções de PIS, COFINS e CSLL. Em
sendo assim, a parcela referente ao IRRF corresponde exatamente ao valor
indicado pela Recorrente em seu PER/DCOMP (R$6.599,26), o que é
facilmente comprovável ao se considerar o valor total dos rendimentos
indicados no comprovante (R$137.484,45) e que a retenção do IRRF foi de
4,8%.
44. Especificamente no tocante às retenções efetuadas pela sociedade Petróleo
Brasileiro S.A, a Recorrente informa que está diligentemente buscando obter os
respectivos informes de rendimentos. Estes documentos ainda não foram
localizados, eis que já enviados ao arquivo morto da Recorrente. Não obstante,
tão logo seja possível, a Recorrente irá providenciar ajuntada da documentação
correspondente.
[...]
1.1.1.c — Da Comprovação da Tributação no País de Origem das Receitas
Auferidas no Exterior
[...]
51. No entanto, de acordo com a Fiscalização, este valor não poderia ser
considerado na apuração do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2008 sob
o singelo fundamento de "ausência de previsão legal para dedução". Já a
decisão a quo, por sua vez, ignorou por completo esse fundamento, alegando,
alegando, em síntese, que a retenção não poderia ser considerada nestes autos
por que não foram observados os requisitos legais para tanto.
52. Houve, portanto, inovação da DRJ/SP, que justificou o não reconhecimento
da retenção com base em fundamento diverso daquele originalmente adotado
pela Fiscalização.
53. Apenas esse fato constitui vício insanável e já basta para que se cancele a
glosa. Não obstante, em homenagem ao princípio da eventualidade, passa-se a
discorrer acerca do direito da Recorrente.
[...]
60. Em outras palavras, ignorou-se o direito da Recorrente — demonstrado com
base em documentação irrefutável — com base no descumprimento de meras
formalidades.
61. A verdade é que a análise simplista e superficial da r. decisão recorrida
torna-se ainda mais evidente pela seguinte contradição: ao mesmo tempo em
que expressamente reconhece que os serviços foram prestados e os rendimentos
auferidos pela filial da Recorrente localizada no Município de Jundiaí (confira-
se item 9.1.1.1.1 do acórdão recorrido), a r. decisão recorrida requer a
apresentação de demonstrações financeiras levantadas por filiais, sucursais,
controladas ou coligadas localizadas no exterior (confira-se itens 9.1.3.1.2 e
9.1.7).
62. Ora, se os serviços foram prestados e os rendimentos auferidos pela filial
localizada no Município de Jundiaí, como poderia a r. decisão recorrida exigir
demonstrações financeiras de empresa localizada no exterior? Esta exigência
não faz nenhum sentido!
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

63. Assim sendo, o fato é que os requisitos mencionados na r. decisão recorrida
não são aplicáveis ao presente caso e não tem condão de afastar e ignorar o
direito líquido e certo do contribuinte à compensação do imposto retido no
exterior, o qual foi devidamente comprovado. Isto porque, estes requisitos são
aplicáveis aos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas ou coligadas da
Recorrente domiciliadas no exterior, o que não é o caso.
64. A fim de demonstrar sua patente boa-fé, a Recorrente acosta aos presentes
autos as traduções juramentadas dos comprovantes de retenção do imposto na
Argentina (doc. 03).
[...]
II.1.d— Das Estimativas Mensais do IRPJ Compensadas com Saldo Negativo
de Períodos Anteriores
[...]
70. Em apertada síntese, depreende-se da r. decisão recorrida que, considerando
que os PER/DCOMP utilizados para a quitação das referidas estimativas estão
pendentes de análise, estes não poderiam compor o crédito de saldo negativo do
IRPJ. Nesse sentido, a r. decisão recorrida expressamente atesta que não
identificou nenhum pagamento via DARF, o que atestaria a inexistência de
crédito líquido e certo em favor da Recorrente.
71. Nada mais absurdo! Conforme entendimento proferido pela própria RFB
por meio da Solução de Consulta Interna COSIT n° 18, de 13 de outubro de
2006 ("Solução de Consulta 18/06"), a hipótese de PER/DCOMP relacionada
a débito de estimativa mensal ainda se encontrar em discussão
administrativa não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado,
tendo em vista que o crédito tributário de estimativa se encontra extinto,
nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional ("CTN") e
do artigo 74, parágrafo 2°, da Lei 9430/96.
[...]
(i) PER/DCOMP n°27694.78076170608.1.7.01-2784 (compensações 1 e 3 da
tabela acima)
74. De acordo com a r. decisão recorrida, o PER/DCOMP n°
27694.78076170608.1.7.01-2784 não teria sido utilizado para a quitação dos
débitos relativos às estimativas mensais do IRPJ dos meses de janeiro e março.
75. No entanto, importante mencionar, desde já, que, de acordo com extrato
obtido junto ao website da própria RFB, este PER/DCOMP foi homologado
pela RFB, razão pela qual as estimativas mensais do IRPJ foram quitadas e
constituem, portanto, • crédito líquido e certo em favor da Recorrente. Vejamos:
[...]
Após o recurso voluntário, a Recorrente aviou petições (fls. 795-7; 804-6; 891-7)
demandando a juntada de novos documentos e esclarecimentos com vistas a reforçar sua
pretensão da reforma do acórdão recorrido.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

O processo foi objeto de anterior deliberação por este Colegiado, com composição
diversa da atual, ocasião em que foi aprovada a Resolução no 1402-000.509, que sobrestou o
feito até que fossem proferidos acórdãos do CARF para os processos 16349.720143/201282 e
16306.000170/200936.
Os autos foram encaminhados para a unidade de origem da RFB que, por meio do
documento de fls. 994 a 996, os devolveu ao CARF fundamentando o ato com base no exposto
no Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018.
Em seguida, considerando-se que o Conselheiro relator da processo não mais
integra os quadros deste CARF, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi devidamente atestada quando
submetido a julgamento da sessão de 21/02/2018, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se originalmente de PER/DCOMP cujo direito creditório decorrente de
saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica (SNIRPJ) foi parcialmente reconhecido
pela unidade da RFB de origem, que consequentemente homologou parte das compensações
declaradas.
O litígio remanesce em relação ao quantum do crédito pleiteado pela Contribuinte
que restaria devidamente comprovado nos autos. Do pedido inicial de R$ 31.817.099,85, o
despacho decisório de fl. 61 admitiu como procedente o montante de R$ 17.724.327,85. A
decisão recorrida, por outro lado, reconheceu como procedente direito creditório adicional de R$
67.279,14 decorrente do IRRF incidente sobre rendimento auferido da BASF (48.539.407/0001-
18).
Até a atual fase processual, portanto, foi reconhecido como procedente o direito
de crédito de R$ 17.791.606,99, restando controvertido o saldo remanescente em relação ao
pedido inicial, saldo este que soma R$ 14.025.492,86.
O valor do direito creditório sob análise por este Colegiado é composto por: (i)
R$94.812,92 decorrente de imposto de renda retido no exterior e não admitido pelo despacho
decisório; (ii) R$ 4.763.708,95 relativo a IRRF cuja retenção não foi confirmada ou cuja receita
não foi oferecida à tributação; (iii) R$ 9.166.970,22 decorrente de estimativas de IRPJ
compensadas em outros processos e não admitidas nas instâncias anteriores.
2.1 – Imposto de renda pago no exterior
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

A análise do direito creditório (fls. 6 a 10) no despacho decisório considerou que
não há previsão legal para utilizar como crédito o imposto de renda pago no exterior.
A contribuinte, na manifestação de inconformidade, se insurgiu contra a
denegação do direito creditório arguindo, em síntese, que os arts. 394 e 395 do RIR/1999
(vigente à época dos fatos) estabelecem que os rendimentos auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real e autorizam a compensação dos valores pagos a título
de imposto de renda no país onde os serviços foram prestados.
Além dos argumentos, juntou aos autos os documentos de fls. 513 a 536, por meio
dos quais pretendia fazer prova da prestação de serviços no exterior e do pagamento do imposto
de renda dela decorrente.
A DRJ, apreciando os argumentos e documentos apresentados, decidiu por não
prover a manifestação de inconformidade nesta matéria aduzindo como fundamentos para tanto o
não cumprimento, pela ora Recorrente, de parte dos requisitos estabelecidos nos arts. 394 e 395
do RIR/1999 e da IN SRF no 213/2002, bem como os arts. 26, § 2o da Lei no 9.249/1995 e o art.
16, § 2o, inciso II da Lei no 9.430/1996. Peço vênia para transcrever parte do voto condutor
daquele julgado, na parte que trata da matéria:
9.1.4.1. Assim, verifica-se a necessidade de versão em vernáculo, firmada por
tradutor juramentado, de documentos trazidos em língua estrangeira. Como, in
casu, não foi atendida essa exigência, não se pode aceitar os documentos
trazidos (Doc. 11: fls. 513 a 536).
9.1.5. Examinando os documentos trazidos aos autos, em cópias simples,
observa-se que: (i) não foi demonstrado o oferecimento dos rendimentos
auferidos no exterior no lucro líquido (lucro real) nos AC 2008 e/ou 2009 (art.
395, § 6o, RIR/99); (ii) não foi apresentada a demonstração financeira da filial
(nem sua transcrição ou cópia no livro Diário (art. 394, § 5o, I e IV do RIR/99, e
art. 6o, § 6o, da IN SRF 213/2002); (iii) não foi trazido documento relativo ao IR
pago no exterior reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país (ou documento de arrecadação com
versão firmada por tradutor juramentado; art. 395, §§ 2o e 5o, RIR/99); e (iv)
não foi calculado o limite compensável previsto nos artigos 395, caput e § 1o,
do RIR/99 e art. 14, §§ 9o a 11, da IN SRF 213/2002.
9.1.6. Como é cediço, basta o não atendimento de uma das obrigatoriedades
previstas em lei para o indeferimento do pleito da Recorrente. E isto ficou claro
nos presentes autos.
Já no recurso voluntário, a Recorrente, reiterando as razões inicialmente
apresentadas, sustenta que a DRJ inovou na fundamentação para não reconhecer o direito
creditório ao estabelecer que requisitos legais exigidos para a compensação do imposto de renda
pago no exterior não foram atendidos pela Manifestante, ao passo que o despacho decisório
havia se limitado a apontar a ausência de previsão legal para o reconhecimento do direito
vindicado.
Afirma ainda que o imposto pago no exterior (R$98.812,92) não excedeu o
montante pago no Brasil (R$18.654.343,92). Sustenta que a filial prestadora dos serviços no
exterior é sediada na cidade de Jundiaí/SP e que por este fato não está obrigada a levantar
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

demonstrações financeiras próprias, o que se aplica exclusivamente a filiais situadas no exterior.
Conclui afirmando que os requisitos legais invocados pela DRJ não se aplicam ao caso ora em
julgamento.
A Recorrente providencia a juntada aos autos dos documentos de fls. 752 a 791,
consistentes na tradução juramentada dos documentos apresentados em idioma estrangeiro na
manifestação de inconformidade.
Apesar dos argumentos e documentos anexados com o recurso voluntário, não há
motivos para reformar a decisão recorrida.
De início, há de se afastar a acusação que a decisão recorrida inovou ao negar o
direito creditório vindicado. Ainda que o julgado tenha reconhecido que existe previsão legal
para compensação do imposto de renda pago no exterior, tal previsão não exonera a Interessada
da comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, ônus sob seu exclusivo encargo, ex vi
o art. 170 do CTN1, combinado com o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil (CPC) 2.
Superada essa questão, há de se aferir se os documentos apresentados pela
Recorrente são suficientes para que se admita a compensação no Brasil do imposto de renda
pago no exterior (Argentina, no caso dos autos).
A Lei no 9.249/1995 dispõe, em seu art. 26, as condições para a compensação no
país do imposto de renda pago no exterior decorrente de receitas lá auferidas:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Registro que os dispositivos acima transcritos são base para os arts. 394 e 395 do
RIR/1999. E a norma estabelece, como bem destacou a decisão recorrida, uma série de
requisitos para que o imposto de renda pago no exterior seja compensado no Brasil.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Note-se, de antemão, que os dispositivos legais não estabelecem que sua aplicação
se dará exclusivamente a filiais domiciliadas no exterior. Se a unidade da Recorrente que
prestou serviços na Argentina é localizada no Brasil, aplicam-se integralmente ao imposto de
renda pago no exterior, para fins de compensação no Brasil, as disposições legais acima.
Inválido, portanto, o argumento apresentado no recurso voluntário que sustenta
que os requisitos legais não são aplicáveis ao caso concreto porque a filial que prestou serviços é
domiciliada em Jundiaí/SP.
É de se constatar que dentre os requisitos estabelecidos na norma acima transcrita
diz respeito à forma da conversão do valor pago em moeda estrangeira para o Real. Informa que
para efetuar a conversão, deverá ser utilizada a taxa de câmbio para venda na data do pagamento
do imposto. A Recorrente não demonstrou nos autos o cálculo da conversão para o Real do
imposto pago na Argentina.
Note-se ainda que os documentos de fls. 752 a 791 contém também informações
relativas ao ano-calendário 2007, ao passo que o SNIRPJ deste processo refere-se ao ano-
calendário 2008. A imagem abaixo comprova este fato:

Bem verdade que, à época dos fatos, havia previsão legal para que a compensação
do imposto pago no exterior pudesse ocorrer até o segundo ano-calendário subsequente ao
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

pagamento, nos termos do art. 1o, § 4o da Lei no 9.532/19973. A Recorrente, contudo, não
demonstrou se o valor do imposto pago em 2007 na Argentina integrou ou não o alegado direito
creditório ora em análise. E, caso o valor pago no ano-calendário anterior ao SNIRPJ dos
presentes autos, que aquela importância despendida em 2007 não havia sido considerada no
cálculo do IRPJ devido naquele ano.
Por fim, a Recorrente não atendeu ao requisito que determina o reconhecimento,
pela Embaixada Brasileira na Argentina - a chamada consularização - do valor do imposto de
renda que teria sido pago naquele país. Tampouco apresentou o documento previsto no art. 16, §
2o, inciso II da Lei no 9.430/1996 ou comprovou o apostilamento pelo estado Argentino do
pagamento supostamente realizado naquele país. Esta última hipótese de atender à exigência
legal restringe-se aos documentos provenientes de países signatários da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, ou "Convenção
da Apostila", objeto do Decreto 8.660/2016 e do qual a Argentina é igualmente signatária.
Veja-se que a convenção estabeleceu o modelo de apostilamento, e não consta nos
documentos de fls. 752 a 791 nada que comprove a realização da operação pelo país de origem.
Não se desincumbindo a Recorrente de comprovar uma das 3 alternativas acima
elencadas e exigidas legalmente, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado. Este tem
sido o entendimento deste Colegiado, conforme demonstra o acórdão no 1402-006.044, de lavra
do ilustre Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, assim ementado, na parte que interessa ao tema
(com destaque ora acrescido):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Tratando-se de imposto de renda
pago no exterior, para sua compensação com tributo devido no Brasil exige-se o
cumprimento de diversos requisitos, dentre eles, a comprovação da apuração
do lucro obtido no exterior e do seu oferecimento à tributação no Brasil, o
pagamento do tributo no país alienígena, a “consularização” dos documentos
na repartição brasileira no exterior e sua devida tradução para o português
feita por tradutor público juramentado e a demonstração do vinculo societário
entre a pessoa jurídica nacional e a empresa sediada no exterior, objeto do
alegado pagamento de imposto. Desincumbindo-se a recorrente de tais ônus,
cabe o provimento do recurso voluntário.
[...]

3 § 4o Os créditos de imposto de renda de que trata o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, relativos a lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto de renda devido no Brasil se
referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o
final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Por estes motivos, há de se negar provimento ao recurso voluntário nesta matéria,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida.
2.2 – Imposto de renda retido na fonte
2.2.1 – Tributação dos rendimentos auferidos em operações de swap
A Contribuinte pleiteou direito creditório relativo a retenções na fonte decorrentes
de operações de swap no valor total de R$ 3.150.071,83.
O despacho decisório (fls. 6 a 10) não reconheceu como procedente nenhuma
parcela do direito vindicado sob o argumento de que as receitas que geraram as retenções não
foram oferecidas à tributação, conforme demonstra o quadro abaixo (código de receita 5273):

Na manifestação de inconformidade, a ora Recorrente alegou, em síntese, que os
rendimentos auferidos foram tributados e que havia cometido equívoco no preenchimento da
DIPJ ao informar os valores relativos a operações de swap na linha 22 da ficha 06A, ao invés de
declará-los nas linhas 19 (para os rendimentos das operações) e 37 (para as perdas nas
operações).
Apresentou ainda a então Manifestante planilhas (fls. 494 a 497) e demonstrativos
(fls. 498 a 510) que comprovariam sua alegação quanto ao oferecimento à tributação dos
rendimentos que ensejaram as retenções do imposto de renda pelas fontes pagadoras.
Inobstante os argumentos e documentos apresentados, a DRJ considerou
improcedente o pedido nesta matéria. A decisão foi fundamentada na falta de apresentação dos
informes de rendimentos e na não comprovação do oferecimento à tributação das receitas
auferidas com operações de swap. Afirma ainda a decisão recorrida que o total de uma das
contas contábeis apontadas pela Manifestante é divergente do valor apurado com base nos
documentos apresentados (fl. 497). A passagem do voto condutor daquele julgado ao decidir esta
matéria restou assim redigida:
9.2.2.2.1. Para comprovar tal alegação, anexou planilhas referentes às contas
67562000 e 67570020, que totalizaram, respectivamente, R$9.487.802,84 e
R$3.144.463,05 (fls. 494 a 497) e cópia do Diário Geral com Demonstrativo
Fiscal do AC 2008, em que esses valores aparecem na rubrica “Despesas
Financeiras” (fls. 498 a 510), além do quadro em que detalhou o valor indicado
na linha 06A/22 (subitem 3.22.).
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

9.2.2.2.2. Além do fato das planilhas apresentadas não serem aptas a provar o
oferecimento das receitas de swap em linha incorreta da DIPJ/2009, observa-se
que o somatório dos valores indicados naquela trazida, referente à conta
67570020, foi de R$4.088.326,44, e não –R$3.144.463,05, como nela totalizado
(fl. 497).
9.2.2.3. Por todo o exposto, o IRRF referente às aplicações de swap
(R$3.150.071,83) não será aceito no presente voto.
Em sede de recurso voluntário, a Contribuinte reitera os argumentos
anteriormente apresentados. Alega que os resultados nas operações de swap foram escriturados
nas contas 67562000 e 67570020 e que tais contas compuseram a linha 22 da ficha 6A da DIPJ.
Sustenta que os resultados financeiros, bem como os lançamentos contábeis que
os originaram, podem ser comprovados pela análise do livro razão (fls. 494 a 497) juntado aos
autos com a manifestação de inconformidade. Que tais documentos, ao contrário do que afirmou
a decisão recorrida, são documentos contábeis, e não meras planilhas como consignou o voto
condutor daquele julgado.
Conclui a Recorrente afirmando que seu direito creditório é líquido e certo, uma
vez que as operações foram devidamente escrituradas e os resultados oferecidos à tributação.
A Contribuinte, após a apresentação do recurso voluntário, por petição subscrita
em 04/05/2017, requer a juntada aos autos de comprovantes de retenções emitidos pelas
seguintes instituições financeiras: HSBC Bank Brasil S.A.; Banco Citibank S.A.; Banco BTG
Pactual S.A. (UBS); Unibanco S.A. Os documentos estão acostados às fls. 809 a 888.
A despeito da previsão contida no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/19724, reputo
que, em nome do princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal, as
provas tardiamente apresentadas devem ser conhecidas.
Posteriormente, em 23/01/2018, a Recorrente apresenta nova petição. De acordo
com o documento, informa a juntada de todos os documentos que comprovariam as retenções de
imposto de renda que teria experimentado em razão das operações de swap. Além da juntada
destes documentos, informa a apresentação de arquivo não paginável consistente em planilha
Excel contendo os razões das contas contábeis 67562000, 67570020, 67512000 e 67582100, que
comprovariam a tributação das receitas decorrentes de operações de swap.
Ainda que se admita, como acima consignado, que a Contribuinte, em nome do
princípio da verdade material, apresente tardiamente documentos comprobatórios do direito
alegado, há que se rechaçar a possibilidade de inovação dos fundamentos de fato e de direito em
que se sustenta a defesa apresentada. Este é o entendimento decorrente da previsão contida no
art. 16, III do Decreto no 70.235/1972, assim redigido (com destaques ora acrescidos):
Art. 16. A impugnação mencionará:

4 §4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
No caso concreto, é clara a inovação nas razões de fato da defesa. Por ocasião da
manifestação de inconformidade, a então Manifestante afirmou que as receitas referentes a
operações de swap são registradas nas contas 67562000 e 67570020:

No recurso voluntário, a Recorrente reitera os fundamentos de fato apresentados
na manifestação de inconformidade:

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

A linha argumentativa é reiterada na petição apresentada em 04/05/2017 nos
seguintes termos:

Somente com a petição de 23/01/2018 é que a Recorrente apresenta outra versão
para comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes de operações de swap:

Do cotejo entre as versões, é inafastável a conclusão de inovação nos
fundamentos de fato da defesa. Originalmente, a Contribuinte afirma que os resultados
decorrentes de operações de swap estariam declarados na linha 22 da ficha 6A da sua DIPJ. Na
composição do total desta linha, incluíam-se os lançamentos contábeis registrados nas contas
67562000 e 67570020, representativas das operações de swap cujo IRRF é pleiteado como
direito creditório. Tal versão é mantida no recurso voluntário, inobstante a decisão de primeira
instância ter desprovido a manifestação de inconformidade neste tema. Subsequentemente, a
Contribuinte apresenta alguns informes de rendimentos e reitera, em 04/05/2017, a linha de
defesa.
A petição de 23/01/2018, contudo, inova ao afirmar que os valores relativos a
operações de swap estariam declarados nas linhas 22, 34 e 40 da ficha 6A da DIPJ (não mais da
linha 22, exclusivamente), bem como que as operações a elas inerentes estariam contabilizadas
nas contas 67562000; 67570020; 67512000; e 67582100 (não mais apenas as duas primeiras).
Pelo exposto, com base no previsto no art. 16, inciso III do Decreto no
70.235/1972, não conheço dos motivos de fato apresentados na petição de 23/10/2018.
Inevitável que se conclua, a partir da inovação dos motivos de fato da defesa, que
ao contrário do que afirmou a Contribuinte, seja na manifestação de inconformidade, seja no
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

recurso voluntário, as receitas decorrentes de operações de swap não haviam sido integralmente
oferecidas à tributação ao constarem na linha 22 da ficha 6A de sua DIPJ. Caso contrário não
haveria razão para se incluir, tardiamente, as linhas 34 e 40 da mesma ficha para demonstrar que
as receitas teriam sido, integralmente, tributadas.
Assim, com base nos argumentos apresentados, é lícito concluir que a própria
Contribuinte admite tacitamente que as razões do seu recurso voluntário não merecem acolhida.
Além deste fato, suficiente para negar provimento ao recurso nesta matéria,
merecem destaque ainda alguns pontos que demonstram a falta de comprovação, por documentos
hábeis e idôneos, do oferecimento integral à tributação das receitas auferidas com operações de
swap.
O primeiro ponto evidencia a falta uniformidade nos documentos apresentados
pela Querelante. Como constatou o acórdão recorrido, o total da conta 67570020 apontado pela
Manifestante (R$ –R$3.144.463,05) não correspondia ao montante apurado com base nos
documentos apresentados, que somou R$4.088.326,44, uma diferença de superior a 7 milhões de
reais. O valor informado pela Contribuinte pode ser verificado aqui:

Os documentos que dariam suporte à informação estão anexos à Manifestação de
Inconformidade e apresentam os seguintes dados:

Diversamente do que consta no que reputa a Contribuinte como seu livro Razão
da conta 67570020, o somatório dos lançamentos apresentados (no arquivo não paginável) é R$
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

14.088.326,44. Na linha 22 da ficha 6A da DIPJ teria sido declarado um total de R$
12.632.265,89, bastante inferior ao montante dos rendimentos auferidos de acordo com os
documentos apresentados.
Ocorre, contudo, que a planilha apresentada pela Recorrente contempla
rendimentos auferidos em instituições financeiras cujos comprovantes de rendimentos não foram
apresentados pela interessada, bem como valores divergentes em relação aos documentos
entregues para comprovar o alegado direito creditório.
A Recorrente apresentou documentos das seguintes instituições financeiras:
Banco Itaú; Bradesco; Citibank; UBS – Pactual; HSBC e Unibanco. A aba “totalizadores” do
arquivo não paginável indica ainda resultados auferidos com o ABN Amro; Santander e Banco
Votorantim, nenhum deles integrante do rol de documentos apresentados.
Por fim, registre-se que as operações que teriam resultado em perdas em
operações de swap, que deveriam ter sido registradas na linha 37 da ficha 6A da DIPJ, não foram
comprovadas pela Contribuinte.
Se a Contribuinte tivesse preenchido corretamente sua DIPJ, informando na linha
19 da ficha 6A da DIPJ as receitas decorrentes de operações de swap, não haveria de se
demandar a comprovação das perdas havidas, posto que a comprovação do oferecimento das
receitas à tributação seria feita de forma direta, a partir de documentos hábeis para isso.
Como, no caso concreto, a ora Recorrente informa que declarou “os resultados”
havidos nas operações de swap, ela deveria, para demonstrar que as receitas auferidas foram
integralmente oferecidas à tributação, demonstrar as perdas havidas com as referidas operações,
permitindo-se assim chegar ao resultado obtido com swap.
A comprovação do oferecimento à tributação, ônus atribuído exclusivamente à
Interessada, nos termos do art. 170 do CTN, c/c art. 373, I do CPC, é condição indispensável
para o aproveitamento do IRRF correspondente, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso concreto, não restou comprovado o cômputo das receitas auferidas com
operações de swap na base de cálculo do IRPJ do ano-calendário 2008.
Por todo o exposto, seja pela inovação dos fundamentos de fato da defesa, que
implicam em reconhecimento tácito da improcedência dos argumentos do recurso voluntário,
seja pela inépcia dos documentos apresentados para comprovar o oferecimento à tributação do
total dos rendimentos auferidos com operações de swap, não há de ser prover o recurso
voluntário nesta matéria.
2.2.2 – IRRF incidente sobre receita auferida do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás – código 6190
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Neste tema, a celeuma restringe-se ao quantum a ser acolhido como passível de
integrar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
O despacho decisório, sobre a retenção ora em análise, considerou-a parcialmente
comprovada:

A Recorrente, seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário,
combateu a não confirmação de parte da retenção. Segundo ela, teria auferido rendimentos totais
de R$ 137.484,45 que, submetidos a retenção total de 9,45%, cuja parcela do IRRF equivale a
4,8% do total, acarretaria numa retenção a este título de R$ 6.599,26.
O acórdão recorrido afastou as alegações da então Manifestante e confirmou o
decidido no despacho decisório:
9.2.3.1. Fonte Pagadora 01.567.601/0002-24 (Universidade de Goiás) => A
Recorrente trouxe documento ilegível, à fl. 512. Na DIRF, foi informado pela
fonte pagadora rendimento tributável de R$103.748,16 e IRRF de R$9.804,17,
no código 6190.
Referido código possui alíquota de 9,45%, sendo que 4,8% destina-se ao IR.
Assim, do IRRF, o valor de retenção relativo ao IRPJ é de R$4.979,90
(R$9.804,17 X 4,80 / 9,45) – conforme corretamente apurado no Despacho
Decisório. Portanto, reconheço IRPJ de R$4.979,91.
Como se vê, a divergência entre a defesa e o julgamento da DRJ reside no
rendimento total auferido. Para a Contribuinte, este montante alcançou R$ 137.484,15, ao passo
que a DRJ considerou receita de R$ 103.748,16.
A Recorrente, por meio da petição de fls. 795 a 797, pugna pela juntada de
documentos (fl. 800) que comprovariam seus cálculos quanto à receita total auferida.
Compulsando-se os referidos documentos, constata-se que a Recorrente
considerou como sendo de 2008 rendimentos auferidos em 2009:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Por esta razão, não há reparos a fazer na decisão da DRJ. O valor total do
rendimento auferido a este título em 2008 somou R$ 103.748,16, tendo-se efetuado a retenção da
importância de R$ 4.979,91 a título de imposto de renda, importância esta já reconhecida pelo
despacho decisório.

Pelo exposto, não há como se acatar os argumentos da Recorrente nesta matéria.
2.2.3 – IRRF decorrente de rendimentos auferidos da Petrobras – código
6147
Neste item, a celeuma envolve o quantum do valor retido que merece ser
reconhecido como IRRF para fins de cálculo do IRPJ do ano-calendário 2008.
O despacho decisório reconheceu parte do direito creditório vindicado:

Note-se que a retenção foi efetuada sob o código 6147, que abrange, além do
imposto de renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e a Cofins, perfazendo
um percentual total a ser retido de 5,85%, assim composto: 1,2% do IRPJ, 1% da CSLL, 0,65%
do PIS e 3% da Cofins.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente sustenta que diligencia em
busca dos comprovantes dos rendimentos auferidos, o mesmo fazendo no recurso voluntário.
Na petição de fls. 891 a 897, informa a juntada de parte dos comprovantes dos
rendimentos auferidos da Petrobras:
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Ocorre, todavia, que a celeuma não reside na comprovação do montante retido,
mas sim na parcela da retenção que pode ser aproveitada para o cálculo do IRPJ anual. A
questão foi bem delimitada pela decisão recorrida, conforme passagem a seguir transcrita, que
adoto como razão de decidir, por concordar com seus fundamentos:
9.2.3.2. Fonte Pagadora 33.000.167/0001-01 (Petrobrás) => A Recorrente nada
trouxe em relação a esta fonte pagadora. Na DIRF, foi informado pela fonte
pagadora, no código 6147, rendimento tributável de R$60.139.370,40 e IRRF
de R$3.940.572,85, conforme tabela a seguir.

9.2.3.2.1. O código 6147 possui alíquota de 5,85%, sendo que 1,2% destina-se
ao IR. Assim, do IRRF, o valor de retenção relativo ao IRPJ é de R$808.322,63
(R$3.940.572,85 X 1,2 / 5,85) - conforme corretamente apurado no Despacho
Decisório.
Portanto, reconheço IRPJ de R$808.322,63.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso voluntário nesta matéria.
2.3 – Dos valores não reconhecidos das estimativas do IRPJ
Sobre este tema, o despacho decisório apontou duas razões distintas para
reconhecer apenas parcialmente o direito creditório vindicado. Em relação às parcelas não
reconhecidas do crédito, parte se deveu ao fato da estimativa indicada como compensada não
constar em declaração de compensação. Outra parcela decorreu da não homologação ou
homologação parcial da respectiva Dcomp:
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

Em relação aos valores anotados como “compensação não consta no processo”, a
ora Recorrente não apresentou qualquer contestação. Na manifestação de inconformidade, seus
argumentos foram os seguintes:
(a) PER/DCOMP n. 27694. 78076170608.1.7.01-2784 (compensações 1 e 3)
67. De acordo com a análise fiscal, referido PER/DCOMP não teria quitado os
débitos de jan/2008 e mar/2008.
68. Em razão do escasso tempo para apresentação de manifestação de
inconformidade, até o momento, a Requerente não logrou êxito em obter
documentos que demonstrem seu direito ao crédito pleiteado. Não obstante, está
diligentemente buscando obter estes documentos e irá juntá-los ao presente
processo tão logo seja possível.
O recurso voluntário não trouxe grandes reforços na linha argumentativa,
limitando-se a informar que as Dcomps teriam sido homologadas, sem qualquer comprovação
que as estimativas não reconhecidas como crédito estivessem nelas declaradas:
(i) PER/DCOMP n°27694.78076170608.1.7.01-2784 (compensações 1 e 3 da
tabela acima)
74. De acordo com a r. decisão recorrida, o PER/DCOMP n°
27694.78076170608.1.7.01-2784 não teria sido utilizado para a quitação dos
débitos relativos às estimativas mensais do IRPJ dos meses de janeiro e março.
75. No entanto, importante mencionar, desde já, que, de acordo com extrato
obtido junto ao website da própria RFB, este PER/DCOMP foi homologado
pela RFB, razão pela qual as estimativas mensais do IRPJ foram quitadas e
constituem, portanto, • crédito líquido e certo em favor da Recorrente. Vejamos:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

A prova a se fazer no presente caso para infirmar a conclusão do despacho
decisório seria extremamente singela. Bastaria à Recorrente providenciar a juntada aos autos da
indigitada Dcomp, demonstrando que as estimativas de janeiro de 2008 (R$ 241.702,49) e de
março de 2008 (valor de R$ 5.923.506,11) teriam sido informados na declaração que restou
homologada.
Como o despacho decisório afirmou que tais valores não estavam informados em
Dcomp e não constavam do processo, e considerando que a Recorrente não infirmou a conclusão
a que chegou a autoridade administrativa, tampouco o decidido pela DRJ, é de se manter a glosa
e não reconhecer o direito creditório relativo aos dois valores acima descritos.
Note-se que, em relação a estas estimativas específicas, não é de se aplicar o
previsto na Súmula CARF no 177, já que não se tratam de estimativas confessadas mediante
Dcomp.
Já em relação às demais 3 parcelas das estimativas mensais não reconhecidas
como crédito pelo despacho decisório (R$ 67.217,95 de 03/2008; R$ 386.403,63 de 03/2008; e
R$ 2.548.140,04 de 09/2008), há de se aplicar a Súmula CARF no 177 para reconhecer o direito
creditório a elas inerente:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto às estimativas mensais não reconhecidas como crédito no despacho
decisório, há de se prover parcialmente o direito vindicado, reconhecendo-se crédito adicional de
R$ 3.001.761,62, decorrentes de estimativas mensais confessadas em Dcomp não homologadas
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.823 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939479/2013-94

ou homologadas parcialmente. A parcela das estimativas mensais de R$ 6.165.208,60 (01 e
03/2008) não são admitidas como crédito por não terem sido confessadas em Dcomp.
Do direito creditório originalmente pleiteado, houve o reconhecimento pela
autoridade administrativa do montante de R$ 17.724.327,85; o aceite pela DRJ da importância
de R$ 67.279,14 (reconhecimento do IRRF decorrente de receita auferida da Basf) e mais a soma
de R$ 3.001.761,62 deste julgamento, perfazendo direito creditório total de R$ 20.793.368,61.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer, nos termos do previsto na
Súmula CARF no 177, direito creditório adicional de R$ 3.001.761,62, homologando-se as
compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1036
DF CARF MF
Original